Tribunal: TJDFT
Processo: 0725716-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0725716-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA FISCHER DANTAS DE CARVALHO AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Milena Fischer Dantas de Carvalho contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para assegurar o transporte de animal de apoio emocional na cabine da aeronave, em bolsa de transporte e sem focinheira, nos voos agendados para dia 27/06/2025 (Rio de Janeiro – Brasília, voo LA3787) e 06/08/2025 (Brasília – Rio de Janeiro, voo LA3472). A agravante sustenta ser portadora de transtorno afetivo bipolar e transtorno obsessivo-compulsivo, conforme laudos médicos anexados, sendo a presença de sua cadela Mary Jane, de 7,6 kg, parte essencial de seu tratamento terapêutico, especialmente durante deslocamentos aéreos. Alega que a viagem tem como objetivo prestar cuidados à sua avó, de 67 anos, em estado terminal em razão de câncer metastático, conforme relatório médico subscrito pela oncologista Dra. Martha Tatiane Mesquita dos Santos. Relata ter contratado previamente o serviço de transporte do animal junto à companhia aérea LATAM, tendo recebido confirmação da reserva e do serviço especial. Ainda assim, a decisão agravada indeferiu o pedido, sob o argumento de que os voos em questão não estariam abrangidos por decisão anterior e que a regulamentação da ANAC (Portaria no 12.307/2023) confere discricionariedade à companhia aérea. Diante disso, pugna pela reforma da decisão impugnada, com a imediata antecipação da tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, este se revela manifesto, uma vez que a viagem está agendada para o dia 27/06/2025, ou seja, é iminente. Quanto à probabilidade do direito, destaca-se que, recentemente, a Quarta Turma do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que os animais de suporte emocional não se equiparam aos cães-guia para fins de obrigatória autorização de permanência junto ao passageiro nas cabines de voos nacionais e internacionais. Com efeito, em princípio, a regulamentação legal aplicável aos cães-guia – utilizados como instrumento de apoio às pessoas com deficiência visual – não se estende automaticamente aos animais de suporte emocional, uma vez que os primeiros passam por rigoroso processo de adestramento, possuem controle das necessidades fisiológicas e são devidamente identificados, conforme exigido pela Lei no 11.126/2005. Assim, não obstante a relevância dos argumentos trazidos pela agravante e a sensibilidade da situação narrada, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito invocado, especialmente considerando que a negativa de embarque se deu com fundamento em norma administrativa válida, respaldada por recente jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, indefiro a antecipação de tutela. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator